Tribunal: TJDFT
Processo: 0719264-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0719264-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: WAGTON RODRIGUES DE OLIVEIRA PACIENTE: RAFAIANE RODRIGUES DE LIMA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RECANTO DAS EMAS A paciente teve a prisão preventiva decretada em 31.5.21, pelo crime de estelionato contra idoso, para garantia da ordem pública. O pedido de revogação da custódia cautelar ou da sua substituição por prisão domiciliar foi indeferido em 17.6.21, fundado na gravidade concreta do crime, cometido contra pessoa idosa, e na falta de provas da idade dos filhos da paciente (ID 26560156). Sustenta o impetrante que o crime supostamente cometido não teve emprego de violência ou grave ameaça, a paciente, além de primária e de bons antecedentes, tem residência fixa, emprego lícito e 3 filhos, sendo um menor de 12 anos. Pede seja revogada a prisão preventiva, por não estarem presentes os requisitos para sua manutenção, ou concedida liberdade provisória com ou sem medidas cautelares diversas ou convertida a prisão preventiva em domiciliar. Segundo a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente e de seu esposo, no dia 1o.2.21, eles teriam aplicado o golpe do falso bilhete de loteria premiado em idoso de 67 anos, conseguindo vantagem indevida no valor de R$ 2.000,00 em detrimento da vítima (ID 26560154 - p. 2/3). Em que pese os poucos documentos juntados aos autos, consta na ação penal de origem que a denúncia foi recebida em 11.6.21 (autos n. 0702128-88.2021 – Vara Criminal do Recanto das Emas - DF) – há, portanto, prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Além da gravidade concreta do crime – golpe aplicado em pessoa idosa, na companhia do marido e de outra mulher não identificada -, a paciente também responde a ação penal instaurada para apurar os crimes de furto qualificado, estelionato e associação criminosa, cometidos também em fevereiro deste ano, na cidade do Gama – DF, o que demonstra sua audácia e periculosidade, indicando possível habitualidade criminosa, justificando a prisão preventiva para garantia da ordem pública (autos n. 0701843-43.2021 – ID 26563774, p. 2). Consoante ressaltou o juiz de origem, a paciente, juntamente com o coautor – seu marido -, são “investigados em diversos outros inquéritos por crimes semelhantes ao dos autos, revelando propensão em se manter ao largo da lei e reincidir na prática de outros crimes. Nessa linha, diante, pois, da gravidade concreta da ação delituosa em tese praticada e da existência de notícias de que os representados exercem atividade espúria com regularidade, resta evidenciada a periculosidade social dos indiciados, de sorte que a segregação da liberdade durante o curso do processo se revela essencial para acautelar o meio social, resguardando a sociedade de possível reiteração de crimes, à luz do princípio da prevenção geral.” (ID 26560154 - p. 2/3). Presente, assim, também o periculum libertatis. Com o advento da L. 13.257/16, que alterou o CPP, possibilitou-se ao juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos (CPP, art. 318, V). No julgamento do HC 143641 pelo c. STF, em 20.2.18, o relator, em. Min. Ricardo Lewandowski, ao interpretar o alcance da referida disposição legal, observou que “para evitar tanto a arbitrariedade judicial quanto a sistemática supressão de direitos, típica de sistemas jurídicos que não dispõem de soluções coletivas para problemas estruturais, a melhor saída, a meu ver, no feito sob exame, consiste em conceder a ordem, estabelecendo parâmetros a serem observados, sem maiores dificuldades, pelos juízes, quando se depararem com a possibilidade de substituir a prisão preventiva pela domiciliar. Em face de todo o exposto, concedo a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2o do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.” E, ainda, que “para apurar a situação de guardiã dos filhos da mulher presa, dever-se-á dar credibilidade à palavra da mãe. Faculta-se ao juiz, sem prejuízo de cumprir, desde logo, a presente determinação, requisitar a elaboração de laudo social para eventual reanálise do benefício.” No decorrer da execução da ordem, em dezembro de 2018, sobreveio a L. 13.769/18, que introduziu o art. 318-A ao CPP, dispondo que a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça a pessoa, ou contra seu filho ou dependente. Há de se sopesar a especial proteção conferida às crianças pelo Estatuto da Primeira Infância, que incluiu o artigo 318 no CPP com vistas a minimizar os danos provocados à primeira infância em razão da prisão preventiva das mães. Ou seja, a prisão domiciliar somente não é aconselhável nos casos de crimes cometidos com violência ou grave ameaça a pessoa, contra o filho ou dependente (art. 318-A do CPP) ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, que deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. A paciente é mãe de 2 crianças menores de 12 anos – uma de 9 e outra de 11 anos (ID 26560153, p. 1/2). No entanto, embora o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça, a presente situação se enquadra como excepcional, tendo em vista a reiteração delitiva da paciente em crimes patrimoniais graves em datas muito próximas (ID 26563774, p. 2). E a decisão que decretou a prisão preventiva ainda considerou informação da autoridade policial de que a paciente e seu marido são responsáveis por diversos outros crimes como os apurados nos autos, existindo concreto risco de reiteração delitiva da paciente caso se mantenha em liberdade, em especial porque seu marido, companheiro nas atividades criminosas, encontra-se ainda foragido (ID 26560154, p. 3). Ademais, em 17.6.21, o juiz de origem determinou ao Conselho Tutelar que verifique a atual situação dos filhos da paciente a fim de subsidiar futura decisão sobre a manutenção da custódia cautelar dela (ID 26560156, p. 2/3). Indefiro a liminar. Requisitem-se as informações. Oficie-se à 1a Vara Criminal do Gama – DF comunicando a prisão preventiva da paciente, vez que na ação penal que lá tramita (autos n. 0701843-43.2021) ela foi considerada em local incerto e não sabido e determinada sua citação por edital. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 18 de junho de 2021 Desembargador JAIR SOARES